Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-24.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE DA MANDATÁRIA/CREDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de endosso-mandato, inquestionável é a responsabilidade da mandatária/credora, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (STJ, Súmula 476).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003259-24.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[SUZIMARI BOROSKI - CPF: 064.462.129-09 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela SISAN ENGENHARIA LTDA., com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Cancelamento de Protesto no 0003259-24.2013.8.11.0015, ajuizada por SUZIMARI BOROSKI.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos apontados na inicial, bem como condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC (ID 72517487 - Pág. 1/9).

Irresignada, a ré/apelante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não foi ela quem protestou o título, mas sim o Banco Itaú, que, inclusive, como mandatário, emitiu os boletos para a apelada realizar os pagamentos.

Sustenta que, face ao pagamento anterior do débito protestado, era exigível do banco que diligenciasse perante a ré/apelante (credora), a fim de avaliar a exigibilidade do débito insculpido no documento, razão pela qual deve somente responder pelo dano causado o mandatário, ou seja, o Banco Itaú.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação referente aos supostos danos morais, vez que a responsabilidade civil pelo dano causado não é da Apelante, mas tão somente do banco mandatário, nos termos do art. 663 do Código Civil e Súmula 476 do STJ (ID 72517950 - Pág. 1/3).

As contrarrazões ao recurso são pelo seu desprovimento (ID 72517957 - Pág. 1/72517958 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021